Tribunal: TJSP
Processo: 1017206-73.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Plano de saúde. Contrato coletivo. Reajustes por variação de custos e aumento de sinistralidade. Validade da cláusula que os prevê. Ausência, contudo, de comprovação da necessária relação entre o aumento aplicado e o estado financeiro da carteira de beneficiários. Onerosidade excessiva reconhecida. Aplicabilidade, na espécie, dos índices da ANS. Precedentes. Restituição da diferença a maior

Ementa:
Plano de saúde. Contrato coletivo. Reajustes por variação de custos e aumento de sinistralidade. Validade da cláusula que os prevê. Ausência, contudo, de comprovação da necessária relação entre o aumento aplicado e o estado financeiro da carteira de beneficiários. Onerosidade excessiva reconhecida. Aplicabilidade, na espécie, dos índices da ANS. Precedentes. Restituição da diferença a maior devida, observada a prescrição trienal. Sentença reformada. Recurso provido em parte.